Tribunal: TJES
Processo: 5000274-03.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000274-03.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALDEMIR BAHIA DE JESUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que o autor (apelado) narrou a interrupção do fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora. Após regularizar seus débitos mediante assinatura de Termo de Confissão de Dívida (TCD), no valor de R$ 1.495,23, não houve a religação do serviço pela apelante, sendo o fornecimento retomado apenas por força de decisão liminar proferida em sede de plantão judiciário. O pedido inicial foi acolhido na sentença, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) apurar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica, após regularização dos débitos pelo autor, configura descumprimento contratual e ofensa ao direito do consumidor;

(ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não se desincumbe do ônus probatório previsto no artigo 373, II, do CPC, uma vez que não demonstra impedimentos justificáveis para a não religação do fornecimento de energia elétrica após a assinatura do Termo de Confissão de Dívida.

O fornecimento de energia elétrica, reconhecidamente bem essencial, foi interrompido por mais de 13 dias, causando prejuízos que superam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade da concessionária de serviço público pela interrupção injustificada do fornecimento de energia elétrica, especialmente em casos de pagamento regularizado pelo consumidor.

O valor da indenização, fixado em R$ 4.000,00, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte econômico da ofensora, o caráter essencial do bem e o tempo da privação experimentada pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção do fornecimento de energia elétrica, mesmo após a regularização dos débitos pelo consumidor, configura descumprimento contratual e ofensa ao direito do consumidor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau da lesão, a essencialidade do bem afetado e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Ap. Cível 0000644-73.2018.8.08.0046, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 14/04/2023.

TJES, Ap. Cível 0001025-44.2018.8.08.0026, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 22/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000274-03.2022.8.08.0035

A
P
TE
:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APD
O
:

ALDEMIR BAHIA DE JESUS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Em breve síntese, t
rata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais, onde o Apelado narrou que, em 09/12/2021, dirigiu-se à agência da EDP para regularizar seus débitos, ocasião na qual assinou o Termo de Confissão de Dívida (TCD) no valor de R$ 1.495,23, no entanto, a
apelante
não realizou a religação do fornecimento de energia elétrica, tendo somente religado após a liminar deferida.

Pois bem.
Como de curial sabença, o caso em tela, onde se discute a regularidade do fornecimento de energia elétrica, está submetido a regra do Direito do Consumidor.

Na hipótese dos autos, após uma devida análise, vislumbro que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora,
e após a devida pactuação para pagamento, não houve a religação.

E assim digo, porque restou demonstrado nos autos
que
a
energia do autor somente foi religada após a concessão de tutela de urgência em sede de plantão em recesso judiciário (22/12/2021).

E
mbora a recorrente alegue a impossibilidade de restabelecer a energia elétrica no imóvel, a mesma não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia a teor do artigo 373, II, do CPC.

Como de curial sabença, a energia elétrica é reconhecidamente um bem essencial e
o
recorrido fora privado dele por
mais de 13
dias, situação que ultrapassa o mero dissabor.

Destarte, não se desincumbindo a apelante do ônus que recaía sobre si, na esteira do artigo 373, II do C
P
C,
deve ser acolhido o pedido inicial.

A jurisprudência pátria é assente nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONTA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da simples análise dos documentos colacionados aos autos resta claro que, quando da realização do corte do fornecimento de energia, já se encontrava paga a conta de consumo vencida, razão pela qual de rigor a manutenção da r. sentença que reconheceu a irregularidade do corte do fornecimento de energia elétrica ante a ausência de inadimplência apta a causar tal desfecho, assim como, condenou a ré à composição de danos morais
2. Evidente o dano moral suportado pelo autor que, teve o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, na medida em que ele não se encontrava em débito com suas obrigações contratuais.
3.Recurso conhecido e desprovido. (Ap. Cível 0000644-73.2018.8.08.0046, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Julgado em 14/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO ANTIGO SEM QUALQUER AVISO A CONSUMIDORA. DANO MORAL. VALOR FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica; 2. Restaram comprovados nos autos que os danos causados a apelada decorreram do comportamento desidioso da apelante, não cabendo eximir-se de suas obrigações
; 3. Inexistência de exorbitância no valor fixado a título de reparação, seja em razão do dano ou mesmo do poderio econômico da apelante; 4. Recurso improvido. (Ap. Cível 0001025-44.2018.8.08.0026, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Julgado em 22/05/2023).

Fincada essa premissa e passando a análise da razoabilidade do
quantum
indenizatório, penso que também agiu com acerto o julgador
a quo
.

Isto, porque considerando o porte econômico da ofensora; o grau de lesão causada com a interrupção do fornecimento de um bem essencial por duas semanas; e a necessidade de assumir a condenação um caráter pedagógico, o valor de 4 mil reais a título de indenização é um montante deveras razoável.

Ademais, a quantia em comento não tem o condão de causar o enriquecimento ilícito da parte que o receberá.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença.

Majoro a sucumbência da recorrente em 2% (dois por cento).

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, a douta relatoria.

É como voto.